Tribunal: TCU
Processo: 013.895/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Rosália Von Pinho Mattioli, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.895/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cheva Grinspun (XXX.565.184-XX); Clarice Bezerra Cirino (XXX.541.844-XX); Rosália Von Pinho Mattioli (XXX.954.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. se houve a inclusão de rubrica judicial na base de cálculo dos proventos da sra. Cheva Grinspun e, em caso positivo, analise a legalidade dessa inclusão; 1.7.1.2. se foi aplicado o comando contido no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos eventualmente percebidos cumulativamente pela sra. Clarice Bezerra Cirino.